Tribunal: TJMT
Processo: 1039610-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1039610-04.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. TEMA REPETITIVO 931 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que declarou extinta a punibilidade do reeducando pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade, decorrente de condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) reeducando cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade; (ii) pena de multa no valor de R$ 30.794,73 não foi adimplida; (iii) execução fiscal para cobrança da multa em curso nos autos n. 1042203-82.2022.8.11.0041; (iv) ausência de autodeclaração de hipossuficiência pelo condenado; (v) reeducando é microempreendedor individual e foi representado por advogado particular na ação penal e na execução; (vi) juízo da execução declarou extinta a punibilidade sem exigir o pagamento da multa ou analisar a capacidade econômica do apenado.
3. Requerimento do recurso: revogação da decisão que declarou extinta a punibilidade do agravado, em razão do inadimplemento da pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o inadimplemento da pena de multa obsta a extinção da punibilidade quando cumprida integralmente a pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O inadimplemento da sanção pecuniária não impede, por si só, o reconhecimento da extinção da punibilidade quando demonstrada a hipossuficiência do condenado, conforme orientação revisada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 931.
6. A autodeclaração de hipossuficiência apresentada pelo condenado goza de presunção de veracidade, sendo suficiente, em regra, para o reconhecimento da hipossuficiência, cabendo ao Ministério Público produzir prova em sentido contrário.
7. A ausência de autodeclaração de hipossuficiência impede o reconhecimento da presunção de veracidade mencionada no Tema Repetitivo n. 931 do Superior Tribunal de Justiça.
8. A análise acerca da capacidade econômica do apenado deve ser realizada pelo juízo da execução penal, mediante decisão concretamente motivada, que evidencie, quando for o caso, a possibilidade de pagamento.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, caput; Lei 13.964/2019; CF, arts. 5o, XXXV e LXXVIII, e 102, §2o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 2.090.454/SP, REsp 2.024.901/SP, Tema Repetitivo 931.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039610-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSE ESMICESEA DA SILVA - CPF: 630.183.731-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. TEMA REPETITIVO 931 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que declarou extinta a punibilidade do reeducando pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade, decorrente de condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 dias-multa
.

2.
Fatos relevantes:
(i)
reeducando cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade;
(
ii
)
pena de multa no valor de R$ 30.794,73 não foi adimplida;
(
iii
)
execução fiscal para cobrança da multa em curso nos autos n. 1042203-82.2022.8.11.0041;
(
iv
)
ausência de autodeclaração de hipossuficiência pelo condenado;
(v)
reeducando é microempreendedor individual e foi representado por advogado particular na ação penal e na execução;
(vi)
juízo da
execução declarou extinta a punibilidade sem exigir o pagamento da multa
ou analisar a capacidade econômica do apenado
.

3
.
Requerimento do recurso: revogação da decisão que declarou extinta a punibilidade do agravado, em razão do inadimplemento da pena de multa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar se o inadimplemento da pena de multa obsta
a
extinção da punibilidade quando cumprida integralmente a pena privativa de liberdade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.

O inadimplemento da sanção pecuniária não impede, por si só, o reconhecimento da extinção da punibilidade quando demonstrada a hipossuficiência do condenado, conforme orientação revisada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 931
.

6.
A autodeclaração de
hipossuficiência
apresentada pelo condenado goza de presunção de veracidade, sendo suficiente, em regra, para o reconhecimento da hipossuficiência, cabendo ao Ministério Público produzir prova em sentido contrário
.

7.
A ausência de autodeclaração de hipossuficiência impede o reconhecimento da presunção de veracidade mencionada no Tema Repetitivo n. 931 do Superior Tribunal de Justiça.

8.
A análise acerca da capacidade econômica do apenado deve ser realizada pelo juízo da execução penal, mediante decisão concretamente motivada, que evidencie, quando for o caso, a possibilidade de pagamento.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Recurso
parcialmente provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei 11.343/06, art. 33,
caput
; Lei 13.964/2019; CF,
arts
. 5o, XXXV e LXXVIII, e 102, §2o.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ, REsp 2.090.454/SP, REsp 2.024.901/SP, Tema Repetitivo
931.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de
agra
vo em execução penal interposto
pelo
Ministério Público
de Mato Grosso
, contra a decisão do Juízo da
Vara Única
da Comarca d
e São José Dos Quatro Marcos
, nos autos da
execução penal
n.
0044208-33.2018.8.11.0042
, que

extinguiu a punibilidade do reeducando
José
Esmicesea
da Silva
, diante do integral cumpr
imento da pena privativa de libe
rdade
(id.
327635361
, p. 83/
84
)
.

Nas
razões recursais
,
o
Parquet

postula a revogação da decisão que declarou extinta a punibilidade do agravado
,
em razão
do inadimplemento da pena de multa
(id.
327635361
, p. 108/117
).

Em sede de
contrarrazões
,
a Defensoria Pública
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id.
327635361
, p. 135/139
).

O Juízo de primeiro grau manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id.

327635361
, p. 145
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento

do

recurso (id.
332000379
).

É a síntese do
necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos,
o agravado responde ao Processo Executivo de Pena n.
0044208-33.2018.8.11.0042
, decorrente de uma condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (
Lei n. 11.343/06
, art. 33,

caput
) à pena de
0
7
(
sete
) anos
e
0
6
(
seis
) meses
de reclusão, em regime
inicial fechado
,
e
ao pagamento de
750
(
setecentos e cinquenta
) dias-multa
, cuj
o acórdão
transitou em julgado em
06
/
fevereiro
/20
20
.

A memória de cálculo, elaborada em
04
/
maio
/20
22
, apontou o valor de R$
30.794,73
(
trinta
mil,
setecentos e noventa e quatro
reais e sete
nta e três
centavos
), a título de pena pecuniária a ser recolhida
(id.
327635356
,
p.
70
)
.

De acordo com
o relatório da situação
processual executória
, o agravado
iniciou o cumprimento da pena no regime fechado em
16/junho/2017
(data da prisão em
flagrante
)
, progrediu ao regime semiaberto em 26/março/2020 e, ao aberto, em
25
/
abril
/2022.
Posteriormente, em 02/setembro/2022, foi beneficiado com o livramento condicional (id.

327635361
, p. 15/18).

No
dia
16
/
maio
/202
5
, o j
uízo
da execução

declarou extinta a punibilidade
do reeducando,
pelo integral cumprimento da pena privativa de liberdade, nestes termos:

“
(...)

Constata-se que o recuperando cumpriu integralmente a pena corpórea, assim,
DECLARO EXTINTA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELO CUMPRIMENTO
.

A Lei 13.964/2019 dispõe que a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, atribui-se ao MPE a legitimidade para tanto.

No presente caso, verifica-se que já há execução fiscal para cobrança da pena de multa em curso (autos n° 1042203-82.2022.8.11.0041).

Portanto, condicionar o término da pena privativa ou restritiva ao cumprimento da multa, feriria não somente o acesso afetivo, tempestivo e adequado de um justo processo legal, como também a razoável duração do processo (CRFB/88, 5o, XXXV e LXXVIII).

A cientificação revela-se necessária porque, em sede de controle abstrato de constitucionalidade e diante dos efeitos que irradiam (CRFB/88, 102, §2o), entendeu-se pela legitimidade ministerial.

Transitada em julgado,
arquive-se
com as devidas anotações e baixas.

(...)
”
(id.
327635361
, p. 83/84
).

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso
,
a fim de que seja reformada a decisão,
sob o
argumento de que
o inadimplemento da pena de multa obsta
a
extinção da punibilidade
.

Defende que o sistema penal brasileiro adota
o princípio da indivisibilidade das penas
, razão pela qual

todas as sanções impostas na sentença condenatória

deve
ria
m ser integralmente cumpridas para
a declaração d
a extinção da punibilidade.

Alega que não houve comprovação da impossibilidade de pagamento, ressaltando que a mera assistência pela Defensoria Pública não presume hipossuficiência
.
Aduz
, ainda,
que a inexecução injustificada da multa fragiliza a autoridade da sentença penal e compromete sua função preventiva e retributiva.

Assiste parcial razão
.

E
mbora seja certo que a multa integra o complexo sancionatório e, em regra, deve ser adimplida para fins de extinção da punibilidade, o Superior Tribunal de Justiça
, em
28/fevereiro/2024, julgou
os
Recursos Especiais n. 2.090.454/SP e 2.024.901/SP
, ocasião em que revisou a orientação
do Tema Repetitivo n. 931.

A Corte Superior
assentou que o inadimplemento da sanção pecuniária não impede, por si só, o reconhecimento da extinção da punibilidade quando demonstrada a hipossuficiência do condenado.
Ficou estabelecido
, ainda, que a análise acerca da capacidade econômica do apenado deve ser realizada pelo juízo da execução penal, mediante decisão concretamente motivada, que evidencie, quando for o caso, a possibilidade de pagamento
(STJ,
Tema Repetitivo
n.
931
).

O voto condutor
, de relatoria do ministro
Rogerio
Schietti
Cruz
,
destacou que, diante da realidade social e econômica da população carcerária brasileira,
a
“
autodeclaração de pobreza
”
apresentada pelo condenado goza de presunção de veracidade
, sendo suficiente, em regra, para o reconhecimento da hipossuficiência. Ressaltou, entretanto, que essa presunção não é absoluta
, de modo que
cabe ao Ministério Público, na qualidade de fiscal da lei, produzir prova em sentido contrário
;
e, igualmente, pode o juiz indeferir o pleito se indicar, de forma motivada, elementos concretos que demonstrem capacidade financeira incompatível com a alegação de insuficiência.

Ocorre que, no caso concreto, não há qualquer autodeclaração de hipossuficiência, tampouco se verifica pedido do reeducando nesse sentido.

Assim, não havendo qualquer
“
autodeclaração de pobreza
”
, inexiste o pressuposto inicial que permitiria reconhecer a presunção de veracidade mencionada no Tema Repetitivo n. 931.

Além disso,
consta

nos
autos que o agravado é microempreendedor individual, atua aparentemente como corretor de imóveis e presta serviços como diarista a empresa regular, bem como
foi
representado por advogado particular na ação penal e durante toda a execução
.

Entretanto, e
ssas
circunstâncias não permitem, por si sós, concluir pela efetiva capacidade financeira do condenado,
uma vez
que não revelam, de modo claro e objetivo, quais seriam seus rendimentos ou condições reais de adimplir a multa.

Assim, considerando que a hipossuficiência é requisito indispensável para a extinção da punibilidade sem o pagamento da multa e que não há nos autos elementos suficientes para aferir a situação financeira do condenado, revela-se inadequado, neste momento, dispensar o cumprimento da sanção pecuniária.

A solução mais adequada,
portanto
, é determinar o retorno dos autos ao Juízo da execução, para que adote as diligências necessárias à verificação da capacidade econômica do reeducando, facultando-lhe a apresentação de autodeclaração de
hipossuficiência
e de documentos que permitam aferir sua situação socioeconômica.

Somente após essa apuração será possível decidir

se o inadimplemento da multa impede ou não a extinção da punibilidade
, nos termos do Tema Repe
titivo n. 931 do Superior Tribunal de Justiça
.

Pelo exposto
,
dou parcial
provimento
ao recurso de apelação
interposto
pelo
Ministério Público
,

para revogar a decisão objurgada
e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que realize dilig
ências a fim de
apurar a capacidade econômica do reeducando e eventual possibilidade de pagamento da sanção pecuniária
, em
parcial
consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026